Tribunal: TJES
Processo: 5006463-26.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006463-26.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ILSON RABELLO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5006463-26.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG SA
.

RECORRIDO: ILSON RABELLO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OBJETIVO DE FIRMAR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONTRATO NULO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
ILSON RABELLO
em face de
BANCO BMG S/A.
Narra o autor, em síntese, que solicitou a contratação de empréstimo consignado junto ao banco requerido, todavia, ao perceber que os descontos nunca findavam, descobriu que o banco realizou, em verdade, o contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Aduz que não autorizou a contratação nesta modalidade, e que já foi deduzido de seu benefício mais de R$ 12.000,00. Por fim, afirma que tentou solucionar a questão administrativamente, mas não obteve êxito. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução dos descontos realizados em seu benefício, com a compensação dos valores que foram depositados em sua conta, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 7190346), o banco requerido suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial, a ausência de solução administrativa, a prescrição e a decadência do direito autoral. No mérito, aduz a regularidade da contratação, a ocorrência de saque complementar e compras com o cartão, além de pagamento da fatura. Requereu a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7190364) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, de modo que
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
que o contrato firmado pelas partes se trata de contrato de empréstimo consignado, bem como
DECLARAR
quitado o débito dele decorrente, se
ABSTENDO
a requerida de realizar novos descontos na folha de pagamento do requerente e, por via reflexa,
DETERMINO
a parte requerida que cancele o cartão de crédito consignado enviado ao autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado no pagamento do requerente.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 31038921.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 11.716,12 (onze mil setecentos e dezesseis centavos e doze centavos), já em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7190375). Em suas razões, sustentou, em suma, a regularidade e legitimidade da contratação, sendo que o consumidor realizou compras com o cartão físico e pagou voluntariamente a fatura. Aduz a ausência de verossimilhança das alegações autorais. Afirma, ainda, que a sentença converteu a modalidade da contratação para empréstimo consignado, quando, em verdade, o autor requereu a declaração de nulidade do contrato. Por fim, alegou a impossibilidade da repetição do indébito, necessidade de compensação de valores e da ausência de danos morais. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 7190382), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o Recorrente tenha juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pelo Recorrido (ID.7190347), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os argumentos apresentados por ambas as partes, e sobretudo as circunstâncias fáticas envoltas na demanda, tenho que mais razão assiste à parte requerente, ao aduzir que o
procurou a contratação de um empréstimo
e não de um cartão.

[...]

Outro fato que me convence da pretensão da parte autora em contratar um empréstimo consignado é a ausência de informação clara e destacada de como seria o funcionamento do cartão de crédito consignado (
art. 6º, III do CDC
), justamente pelo teor da linha argumentativa apresentada pela requerida em sua contestação, de que o valor a ser descontado na folha de pagamento do requerente seria o mínimo do cartão, o que, inexoravelmente, levará à parte requerente a jamais quitar o saldo devedor, já que o valor a ser abatido da dívida corresponderia, praticamente, aos encargos moratórios, além de não ser demonstrado, de forma clara – mais uma vez – como poderia parte requerente realizar o pagamento integral do débito, ou mesmo, como poderia realizar abatimentos acima do mínimo, tanto que inexiste comprovação de que as referidas faturas eram enviados à parte requerente com a possibilidade de quitação integral do débito, o que, a meu ver, afasta a caracterização de contratação de cartão de crédito e, ainda, também não seria possível, tendo em vista que as faturas colacionadas as autos não trazem sequer o código de barras a fim de possibilitar o pagamento acima do mínimo.

Todas as situações, ainda, se confrontadas com a vulnerabilidade técnica e financeira do requerente, traduzem em inegável vício de consentimento da parte autora quanto a espécie de contrato que estava firmando.

E ainda que a parte requerida traga aos autos suposta gravação de conversa com a autora, ao clicar no referido link consta a mensagem de que não é possível acessar a página.

Dito isso, antes de analisar efetivamente o valor devido e indevido no caso, vejo que, embora a parte requerente não tenha demonstra qual fora o valor solicitado a título de empréstimo, vejo que a requerida comprova, ao contrário disso, que foram realizados a disponibilização de quatro valores: (
i
)
R$ 380,74
em 12/2018; (
ii
)
R$ 157,58
em 05/2019; (
iii
)
R$ 2.915,00
em 11/2015;
iv
) R$
121,16
em 06/2018.

Sendo assim, serão analisados cada um dos valores individualmente com base na taxa de juros para empréstimo pessoal consignado público relativo a data de cada disponibilização.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto. Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, sendo adequada a conversão da avença para o contrato efetivamente pretendido pelo consumidor, o que foi realizado pelo magistrado
a quo
.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Portanto, diante da anulação do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados do autor, ora recorrido. Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrente realizou a contratação em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

Ademais, não há que se falar em compensação de valores, uma vez que, com a conversão do contrato para empréstimo consignado, o juízo de piso determinou a restituição do valor sobressalente pago pelo autor, dando quitação ao empréstimo contraído.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao consumidor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)